Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-73.2024.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004426-73.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR PEREIRA SANTOS - CPF: 861.902.101-04 (APELANTE), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de trânsito. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Circunstâncias do crime. Elevada concentração de álcool no organismo.
Bis in idem
. Inocorrência. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, I, do CTB), à pena de 8 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com multa e suspensão da habilitação.

2.

Fato relevante. O acusado foi abordado em
blitz
policial conduzindo veículo automotor com concentração de álcool de 0,87 mg/L de ar alveolar, quantidade quase três vezes superior ao limite legal.

3.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a alteração da capacidade psicomotora é elementar do tipo penal e que sua utilização para exasperar a reprimenda configuraria
bis in idem
.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a concentração de álcool no organismo substancialmente superior ao limite mínimo previsto no tipo penal constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, sem incorrer em
bis in idem
.

III. Razões de decidir

5.

O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece um limite mínimo de 0,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar para a configuração do delito, elemento necessário para a tipicidade da conduta.

6.

A quantidade de álcool aferida em 0,87 mg/L, representando quase o triplo do patamar legal, denota maior grau de comprometimento da capacidade psicomotora e elevado potencial lesivo da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7.

Não há
bis in idem
na exasperação da pena-base, pois distingue-se a configuração do crime (presença de álcool igual ou superior ao limite legal) da intensidade da infração (concentração excessiva), sendo esta última passível de sopesamento na primeira fase da dosimetria conforme o art. 59 do Código Penal.

8.

A pena foi fixada de forma proporcional, mantendo-se a simetria entre a pena privativa de liberdade e as penas acessórias de multa e suspensão da habilitação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concentração de álcool no organismo substancialmente superior ao limite mínimo previsto no tipo penal do art. 306 do CTB justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, por evidenciar maior periculosidade da conduta, não configurando
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59; CTB (Lei n. 9.503/1997), art. 306, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 587.193/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020; TJMT, ApCrim n. 0018941-43.2018.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em favor de
Ademir Pereira Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 8 meses e 4 dias de detenção, 45 dias-multa e 7 meses e 21 dias de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo delito de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no artigo 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante argumenta que a valoração negativa da pena base pelas circunstâncias do crime é indevida, pois o resultado de teor de álcool no teste do etilômetro ser superior ao limite legal é inerente ao tipo penal.

Assim, requer a redução da pena de detenção e das penas acessórias de multa e suspensão da habilitação ao mínimo legal. (Id. 338198905)

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, manifestando
-se p
elo seu desprovimento (Id. 338198908).

O douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO. Pedido de redução da pena-base - Circunstâncias do crime - Elevado nível de concentração de álcool no sague - Aproximadamente 03 (três) vezes acima do previsto na legislação vigente - Valoração idônea - Entendimento do STJ - Julgado do TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.” (Id. 340878397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Conforme consta dos autos, o
parquet
ofereceu a denúncia nos seguintes termos:

“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 09 de dezembro de 2023, por volta das 03h59, em via pública, na avenida Dom Henrique Froehlich, nº 35, bairro Setor Industrial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado Ademir Pereira Santos
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, ocorria uma blitz policial integrada, quando houve a abordagem do denunciado Ademir, que conduzia um veículo VW SAVEIRO DE COR PRATA, PLACA CZP-6154.

Durante a abordagem, o denunciado foi submetido o exame de alcoolemia, que apresentou teor alcoólico de 0,87mg/L de álcool por litro de alveolar (teste nº 00228), confirmando-se sua embriaguez (ID. 142695483 – Pág. 01).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Ademir Pereira Santos

como incurso no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação (...)”. (Id. 338198868).

Como já relatado, Ademir Pereira Santos foi condenado à pena de 8 meses e 4 dias de detenção, 45 dias-multa e 7 meses e 21 dias de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo delito de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no artigo 306, § 1º, I do Código de Trânsito brasileiro.

Irresignado, o apelante pleiteia a redução da pena base ao mínimo legal, sob fundamento de que a alteração do nível de álcool no ar alveolar é inerente ao tipo penal.

A pretensão, contudo, não prospera.

A controvérsia recursal concentra-se na legitimidade da valoração negativa das circunstâncias do crime com base na elevada concentração de álcool no ar exalado dos pulmões do apelante, detectado através do teste de etilômetro, popularmente conhecido como “teste do bafômetro”.

O art. 306, § 1º, I, do CTB estabelece que a conduta criminosa é constatada por
“concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”
. Esse patamar mínimo constitui, de fato, elementar do tipo penal, sendo necessário observar tal limite para a configuração da violação legal.

Contudo, faz-se necessário analisar a intensidade da infração para que a justiça alcance seu objetivo de condenar os transgressores da norma na extensão da infração perpetrada. O tipo penal em questão estabelece um limite mínimo, qual seja, de 0,3mg/L de ar alveolar, para caracterizar o crime, mas isso não impede que concentrações substancialmente superiores sejam valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria.

No caso concreto, o apelante apresentou concentração de 0,87mg/L, o que representa 290% do limite legal, ou seja, quase o triplo, conforme demonstrado no comprovante do teste de alcoolemia presente no Id. 338198396. Essa quantidade revela maior grau de comprometimento da capacidade psicomotora e, consequentemente, maior potencial lesivo da conduta.

A distinção é técnica e relevante: uma coisa é a configuração do crime (presença de álcool ≥ 0,3mg/L); outra, bem diversa, é a intensidade da conduta criminosa (0,87mg/L = quase o triplo do limite). A primeira integra o tipo penal, enquanto a segunda constitui circunstância judicial valorável nos termos do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente sobre o tema:

"(...) 3. Sendo assim, a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um modulador na fixação da pena-base, porquanto, como é de conhecimento comum, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta. 4. Na hipótese, constatado que o nível de álcool no organismo do réu (1,12 mg/L de ar alveolar) era três vezes superior ao limite previsto pela legislação (0,3 mg/L de ar alveolar) não há ilegalidade na exasperação da pena-base, pelas circunstâncias da ação delituosa (maior potencial de perigo) (...)”

(STJ, HC n. 587.193/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

"(...) 3. O elevado grau de alcoolemia (três vezes superior ao limite legal) ultrapassa o núcleo típico da infração penal, revelando gravidade acentuada da conduta e expondo a coletividade a risco intensificado. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o grau de
embriaguez
pode ser legitimamente considerado como elemento apto a justificar o agravamento da pena-base, por representar aumento proporcional do perigo gerado pela conduta (...)” (TJMT, ApCrim n. 0018941-43.2018.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2025, DJe 19.11.2025).

A valoração negativa das circunstâncias do crime no caso em epígrafe, conforme discorrido, não configura
bis in idem
, mas sim aplicação regular do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 59 do Código Penal.

Importante registrar que todas as demais circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao réu (culpabilidade normal, ausência de antecedentes, conduta social e personalidade sem elementos negativos, motivos próprios do tipo). A única circunstância desfavorável foi, precisamente, a elevada concentração de álcool, o que justifica plenamente a exasperação aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1/6, o que demonstra a devida atenção do Juízo
a quo
ao caso em questão.

As penas de multa e de suspensão da CNH foram calculadas com a mesma metodologia aplicada à pena privativa de liberdade, guardando simetria e proporcionalidade com a pena principal. Mantida a pena-base, as penas acessórias devem ser igualmente preservadas, por decorrerem da mesma fundamentação, conforme se constata em excerto da decisão:

“(...)
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. Conduta social e personalidade, apesar do seu histórico criminal não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Motivos do crime, estão relacionados ao vício em álcool, próprios do tipo. As circunstâncias do crime excedem às normais para o tipo, pois o réu conduziu veículo automotor sob efeito de álcool com concentração muito acima do limite legal (0,3 mg/L), alcançando 0,87 mg/L (zero vírgula oitenta e sete) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quase o triplo do mínimo necessário para configurar o crime do artigo 306 do CTB. No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, diante da existência de apenas uma circunstância negativa, exaspero a pena base à razão de 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na esteira do entendimento do c. STJ [AgRg no AREsp n. 2.406.151/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.5.2025, DJEN de 26.5.2025], resultando na pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Nos termos do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atentando-se precipuamente à condição econômica do réu (CP 60).

No caso, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (10 dias-multa) e o máximo (360 dias multa), obtém-se a quantidade de 43 (quarenta) dias multa, que somados ao mínimo (10 dias multa) perfaz o total de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Considerando a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Com relação à penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB, deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (02 meses), perfaz o total de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Assim, a pena base é fixada em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”), razão pela qual reduzo as penas impostas à razão de 1/6, obtendo-se assim 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção, 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, as quais torno definitivas neste patamar, mercê da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Em observância ao disposto no artigo 33, caput, § 2º, "c" do Código Penal, o regime de cumprimento da pena deverá ser o inicial aberto
(...)”.
(Id. 338198893).

Portanto, a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, sendo observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de modo que a concentração de álcool (0,87mg/L, quase o triplo do mínimo legal) constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, não configurando
bis in idem
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por Ademir Pereira Santos e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026